Tribunal: TJBA
Processo: 8045839-91.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045839-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMERSON MARQUES SANTANA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE RESERVA DE VAGA E MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO, COM CONSEQUENTE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. INTERVENÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPETRANTE INTIMADO PARA MANIFESTAÇÃO, COM DECURSO DO PRAZO IN ALBIS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.Mandado de Segurança, com exigência de prova pré-constituída para demonstração de direito líquido e certo. 2. Promoção na carreira militar, com alegação de preterição e pedido de matrícula em curso de formação, sem comprovação imediata do direito invocado. 3. Preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia rejeitadas, por inexistir óbice formal ao conhecimento do writ, prosseguindo-se à análise do mérito. 4. Intervenção do Estado da Bahia nos autos, com intimação do impetrante para manifestação e decurso do prazo in albis. 5. Ausência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, com parecer ministerial pela denegação. 6. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Cível nº 8045839-91.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EMERSON MARQUES SANTANA e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .